Tribunal: TJMT
Processo: 1033643-69.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033643-69.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), ELIABE ANTONIO BERNARDO DA SILVA - CPF: 075.766.751-10 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO REALIZADO NO PRAZO. FORMALISMO INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA COOPERATIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais no prazo fixado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada tempestiva do comprovante de pagamento das custas iniciais — embora recolhidas dentro do prazo — autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir
3. O pagamento das custas iniciais ocorreu antes da prolação da sentença, evidenciando o cumprimento substancial da determinação judicial e a inequívoca intenção da parte de impulsionar o feito.
4. O formalismo estrito não pode prevalecer quando o recolhimento foi tempestivo, sendo incompatível com o sistema cooperativo do CPC, que privilegia a primazia do julgamento do mérito e a boa-fé processual.
5. A ausência de prejuízo à parte adversa e a inexistência de resistência à marcha processual afastam a aplicação das consequências mais gravosas previstas no art. 290 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.
Tese de julgamento: “1. O recolhimento tempestivo das custas iniciais, ainda que o comprovante seja juntado posteriormente, afasta a extinção do processo prevista no art. 290 do CPC. 2. O formalismo processual não pode comprometer a primazia do julgamento do mérito, quando inexistente prejuízo às partes e demonstrada a boa-fé processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290, 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.074.649/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.02.2015.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1033643-69-2025

APELANTE:
BANCO HONDA S/A

APELADO:
ELIABE ANTONIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Honda S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de V. Grande/MT, que
extinguiu a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelante, determinando o cancelamento da distribuição,

com fulcro no artigo 290 c/c 485 inciso IV do CPC
tendo em vista que intimado para recolhimento das custas iniciais quedou-se inerte.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que trata-se de Ação de busca e apreensão ajuizada pelo Apelante

sendo que o Juízo
a quo
proferiu
despacho determinando emenda à inicial para comprovação do recolhimento das custas processuais, e posteriormente, extinguiu o processo em razão de ausência das referidas custas.

Assevera que referidas custas foram devidamente recolhidas sendo que o Autor cumpriu as determinações do Juízo, razão pela qual, a sentença de 1° grau não poderá prevalecer, podendo o Nobre Julgador utilizar inclusive o Juízo de Retratação.

Sustenta que não pode ser severamente prejudicado com a extinção do processo, uma vez que preencheu todos os requisitos necessários para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, apresentando toda a documentação exigida por Lei, de modo que a sentença merece ser reformada.

Verbera que deve ser observado o princípio da proporcionalidade, acrescentando que a extinção da demanda demonstra-se injusta, pugnando ao final, pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões em razão da ausência de triangularização processual.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de V. Grande/MT, que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelante, determinando o cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 290 c/c 485 inciso IV do CPC, tendo em vista que intimado para recolhimento das custas iniciais quedou-se inerte.

Sustenta o Apelante que realizou o recolhimento das custas iniciais e que assim deve ser reformada a sentença recorrida.

Verifica-se que a ação foi distribuída sem o recolhimento das custas iniciais, tendo o Juízo proferido despacho para o Autor emendar a inicial comprovando referido pagamento como se verifica no ID 330306363 em 02/09/2025 e ID 330306364 de 03/09/2025
sobrevindo a sentença ID 330306366 de 02/10/2025.

Verifica-se da análise do processo que o Apelante realizou o pagamento das custas iniciais no dia 28/08/2025, ou seja no dia seguinte após o ajuizamento da ação ocorrida em 27/08/2015, portanto, anteriormente à prolação da sentença que ocorreu em 02/10/2015, embora somente depois juntou aos autos referida comprovação.

Necessário ressaltar que a Apelante não carreou aos Autos o comprovante de recolhimento das custas no prazo assinalado pelo Juízo e legalmente previsto de 15 dias,
embora já tivesse efetivado o recolhimento das custas em data anterior à sentença.

Dessa forma, o Apelante apresentou o comprovante do pagamento das custas que, inclusive, foram recolhidas no prazo assinalado demonstrando inequívoca intenção de cumprimento da determinação judicial.

Assim, tendo em vista que ocorreu o pagamento das custas anteriormente à prolação da sentença, tenho que deve ser observado o Princípio da Primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da boa fé já que exigência quanto ao recolhimento das custas foi cumprida tempestivamente em 18/06/2018, embora juntada aos autos quando da interposição dos Embargos de Declaração em face da sentença.

Nesse contexto, cumpre anotar que o
formalismo, demonstra-se incompatível com o sistema cooperativo do processo civil moderno.
Conforme entendimento jurisprudencial:

“O excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1074649/CE - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

“[...] Configura-se excesso de formalismo o indeferimento da inicial diante de atraso na juntada de documentação exigida pelo Juízo a quo, vez que não há prova de prejuízo à parte adversa [...] (TJ-RS - AC: 70061042453 RS, Relator.: Miriam A . Fernandes, Data de Julgamento: 25/05/2017, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2017).”

Dessa forma, demonstra-se necessário afastar, no caso, formalismo que possa resultar em negativa da
efetividade processual, para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026